Tribunal: TJES
Processo: 5004477-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004477-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ZUCOLOTO e outros
AGRAVADO: JORGE JARDIM RAMOS e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4477-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: SERGIO ZUCOLOTO E FARAILDES DA SILVA ZUCOLOTO

AGRAVADOS: JORGE JARDIM RAMOS E MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Zuco
loto e Faraildes da Silva Zucoloto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em ação de execução ajuizada em face
de
Jorge Jardim Ramos e Maria Amélia de Almeida Ramos, revogou o benefício de gratuidade de justiça.

Sustentam que: (1) foi lhes deferido o benefício de gratuidade de justiça; (2) deferida a produção de prova pericial para reavaliação do imóvel penhorado, foram intimados para pagar os honorários periciais; (3) depois de formularem pedido de dispensa do pagamento dos honorários periciais em razão do benefício de gratuidade de justiça, foram intimados para comprovarem a condição de miserabilidade econômica; (4) embora tenham comprovado a presença das condições para a manutenção do benefício, foi revogada a gratuidade de justiça; (5
) são pequenos a
gricultores e proprietários de um pequeno imóvel rural, explorado como sua única fonte de renda; (6) são segurados especiais do Regime Geral de Previdência Social; e (7) acumularam dívidas em razão da maior crise hídrica que afetou a região norte do Estado.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1019946).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4477-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: SERGIO ZUCOLOTO E FARAILDES DA SILVA ZUCOLOTO

AGRAVADOS: JORGE JARDIM RAMOS E MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos. A presunção de veracidade atribuída a tal declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

De forma similar, caso estejam presentes indicativos de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, o julgador poderá revogá-lo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – A declaração de pobreza constitui o único requisito legal exigido para efeito de concessão do benefício aqui pretendido. Ocorre que a referida declaração não goza de presunção absoluta, sendo perfeitamente possível, com base em outros elementos, concluir-se pela inexistência da condição de miserabilidade.

2 – O magistrado, condutor do processo e detentor de poderes instrutórios, possui o dever de perquirir acerca da real situação econômica daquele que pretende a obtenção da gratuidade da justiça, devendo revogá-lo, caso entenda não mais persistirem os elementos que levaram a sua concessão.

3 – No caso em tela, em que pese já constasse dos autos o contracheque do agravante, que demonstra que seus vencimentos superam em muito os padrões para deferimento da assistência judiciária gratuita, verifica-se, que houve alteração na situação econômica do agravante, uma vez que este foi reconduzido à Prefeitura do Município de Iúna no pleito eleitoral de 2012, o que, por si só, já seria fato suficiente para aniquilar a presunção de hipossuficiência contida na declaração de pobreza anteriormente apresentada.

4 - A situação de miserabilidade que justifica a concessão da assistência judiciária pretendida não se perfaz pela impossibilidade de manutenção do mesmo padrão ou nível socioeconômico por ocasião das despesas com custas processuais e honorários sucumbenciais.

5 - Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169001427, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016)

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Logo, diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

E, não havendo prova inequívoca da alteração da situação de insuficiência de recursos que motivou a concessão de gratuidade
da justiça
, não se justifica a revogação
do benefício
.

Aos agravantes foi deferida a assistência judiciária gratuita em 16 de outubro de 2002. E no curso do processo não se verificou nenhum fato indicativo de alteração da situação que justificou a concessão do benefício.

Por esse fundamento, os agravantes requereram a dispensa de pagamento dos honorários do perito designado para avaliação do bem penhorado.

Sem alusão a elemento concreto indicativo de capacidade financeira dos agravantes, o deferimento do pedido de dispensa de pagamento de honorários do perito foi condicionado à apresentação “de prova idônea” de “miserabilidade econômica”.

Os agravantes prestaram nova declaração de hipossuficiência e juntaram aos autos cópia de comprovantes de pagamentos de tributos, declaração de apuração do imposto sobre a propriedade territorial rural, cópias de pedidos de aposentadoria rural e extratos de andamento de processos, em que figuram como executados.

Porém, sob fundamento de que era necessária a apresentação de “declarações atuais de rendimentos” e de “extrato de benefício previdenciário atualizado”, bem como em razão dos agravantes serem proprietários de imóvel rural, o benefício de gratuidade de justiça foi revogado.

Todavia, não há nos autos nenhum documento que infirme a declaração de incapacidade financeira dos agravantes. Ao contrário, os documentos apresentados indicam a incapacidade de suportarem as despesas decorrentes do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Tanto é assim que a incapacidade dos agravantes suportarem as custas e as despesas processuais e os honorários de advogado foi reconhecida em outros processos.

O fato dos agravantes exercerem atividade rural e serem proprietários de um imóvel rural não é motivo suficiente para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Até mesmo porque o benefício de gratuidade de justiça não está restrito ao indigente, mas a qualquer pessoa que terá comprometido o sustento próprio e o de sua família em razão da exigência de custas processuais, despesas processuais e de honorários de sucumbência.

E não se pode exigir que a parte aliene seus bens para ter acesso à prestação jurisdicional.

Por conseguinte, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza prestada pelas agravantes. Ao contrário, todos os elementos de prova confirmam a presença dos requisitos legais para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e restabelecer o benefício de gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004477-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: SERGIO ZUCOLOTO E FARAILDES DA SILVA ZUCOLOTO

AGRAVADOS: JORGE JARDIM RAMOS E MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Não havendo prova inequívoca da alteração da situação de insuficiência de recursos que motivou a concessão de gratuidade da justiça, não se justifica a revogação
do benefício
.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.